Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-79.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002731-79.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FLAVIO FROES DE AMORIM - CPF: 031.313.331-03 (AGRAVANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REJEITADA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AUSÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA IMPROCEDENTE –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática, tendo em vista tratar-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, com entendimento consolidado pela Corte Superior.

Do mesmo modo, respaldado o motivo que levou a concluir pela ausência de acidente automobilístico, vez que o caminhão apenas compôs o cenário e não foi a causa do acidente.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002731-79.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLÁVIO FROES DE AMORIM
, em virtude da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de indenização securitária DPVAT, diante da ausência de acidente automobilístico.

Inconformado, o Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, por não se amoldar às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, também, que a queda de caminhão em movimento não afasta o dever de indenizar, tendo em vista tratar-se de acidente de trânsito.

Assim, pugna pela manutenção da sentença que lhe concedeu a indenização securitária em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões apresentadas no ID. 42059977.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020